Tribunal: TJSP
Processo: 2045279-72.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Agravo de instrumento – Desapropriação Indireta em fase de execução – Precatório parcelado nos termos do art. 78 do ADCT – Oposição aos cálculos do DEPRE do saldo devedor correspondente à décima parcela - Aplicabilidade imediata do decidido na ADI 2.332/DF, Súmula Vinculante no 17 e RE 590.751/SP – Impossibilidade - Trânsito em julgado e expedição de precatório anteriores ao julgamento da ADI

Ementa:
Agravo de instrumento – Desapropriação Indireta em fase de execução – Precatório parcelado nos termos do art. 78 do ADCT – Oposição aos cálculos do DEPRE do saldo devedor correspondente à décima parcela - Aplicabilidade imediata do decidido na ADI 2.332/DF, Súmula Vinculante no 17 e RE 590.751/SP – Impossibilidade - Trânsito em julgado e expedição de precatório anteriores ao julgamento da ADI 2.332/DF – Aplicabilidade da Sumula Vinculante no 17 e RE 590.751/SP afastada por decisão anterior em agravo de instrumento – Cálculos apresentados pelo DEPRE que correspondem ao quanto fixado pelo título judicial transitado em julgado - Recurso provido para afastar a conta apresentada pela Fazenda do Estado e, por conseguinte, homologar os cálculos do DEPRE.